Tribunal: TJDFT
Processo: 0741063-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741063-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO EDUARDO MASCARELLO GOBBI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022 10:00:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador